Tribunal: TJSP
Processo: 0002812-52.2007.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pedido de condenação da ré na abstenção de uso de marca que seria anteriormente utilizada pelas autoras há mais de dez anos à época do ajuizamento da presente demanda. Ré que comprova a obtenção de registro da marca perante o INPI. Não comprovação de propositura de ação de nulidade do registro e reconhecimento do direito de precedência perante a Justiça Federal (arts. 175

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Pedido de condenação da ré na abstenção de uso de marca que seria anteriormente utilizada pelas autoras há mais de dez anos à época do ajuizamento da presente demanda. Ré que comprova a obtenção de registro da marca perante o INPI. Não comprovação de propositura de ação de nulidade do registro e reconhecimento do direito de precedência perante a Justiça Federal (arts. 175 e 129, § 2o, da Lei n. 9.279/96). Ausência de estofo legal e jurídico para impedir a utilização da marca pela ré. Improcedência mantida.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em patamar exacerbado, em descompasso com a simplicidade da matéria discutida e o trabalho desenvolvido pelo patrono beneficiado. Redução. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002812-52.2007.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes JOZZI DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA e M J A INDUSTRIA DE
PAPEIS E ADESIVOS ESPECIAIS LTDA, é apelado I E L INDUSTRIA DE
ETIQUETAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002812-52.2007.8.26.0169 -Voto no 27.898
2
Voto n. 27898

Apelação n. 0002812-52.2007.8.26.0169
Comarca:
Duartina Vara única
Ação:
Obrigação de não fazer
Apelante(s): Jozzi do Brasil Indústria e Comércio de Etiquetas
Ltda. e MJA Indústria de Papéis e Adesivos
Especiais Ltda.
Apelado(s):
IEL Indústria de Etiquetas Ltda.

OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER.
Pedido
de
condenação da ré na abstenção de uso de marca
que seria anteriormente utilizada pelas autoras há
mais de dez anos à época do ajuizamento da
presente demanda. Ré que comprova a obtenção
de registro da marca perante o INPI. Não
comprovação de propositura de ação de nulidade
do registro e reconhecimento do direito de
precedência perante a Justiça Federal (arts. 175 e
129, § 2o, da Lei n. 9.279/96). Ausência de estofo
legal e jurídico para impedir a utilização da marca
pela ré. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Fixação
em
patamar exacerbado, em descompasso com a
simplicidade da matéria discutida e o trabalho
desenvolvido pelo patrono beneficiado. Redução.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação de obrigação de não fazer e procedente a ação cautelar (fls.
288/289); apelam os vencidos asseverando, em síntese, que: a)
restou comprovado que a ré, através de seus sócios, agiu de má-fé ao
requerer o registro da marca Jozzi, pois além de terem sido os
responsáveis pelo arquivamento do pedido por ela formulado perante
o INPI, também tinham ciência de que ela utilizava a marca há mais
de dez anos; b) não foi observado o seu direito de precedência ao
registro da penhora, nos moldes do art. 129, § 1o, da Lei n. 9.279/96.
Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002812-52.2007.8.26.0169 -Voto no 27.898
3
(fls. 292/303).
Recurso tempestivo, preparado, mas não
respondido.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consistente em parte o apelo.
Com efeito, buscam as autoras-apelantes a
condenação da ré na abstenção de uso da marca “Jozzi”, a qual seria
por elas utilizada há mais de dez anos à época da propositura da
presente ação (17/12/2007).
Por sua vez, a ré comprova a obtenção do
registro da aludida marca perante o INPI em 28/08/2007 (fls. 202).
Fixadas essas premissas, e considerando que
como bem sublinhado pelo Magistrado sentenciante não há nos
autos notícia acerca da propositura, perante a Justiça Federal, de
ação de ação de nulidade do registro e reconhecimento de direito de
precedência (arts. 175 e 129, § 2o, da Lei n. 9.279/96), não há base
legal e jurídica para impedir que a ré utilize a marca em tela.
Noutro ponto, merece acolhimento a pretensão
recursal das apelantes no sentido de ver reduzida a condenação a
título de honorários sucumbenciais.
Isto porque tal verba foi fixada de forma
exacerbada e sem lastro em elemento probante concreto alusivo ao
trabalho do i. patrono beneficiado, tal e qual comanda o art. 85, §§ 2o
e 8o, do CPC, sobretudo em face da simplicidade da matéria discutida.
Assim sendo, e já considerado o disposto no §
11 do art. 85 do CPC, reduzo a condenação para a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0002812-52.2007.8.26.0169 -Voto no 27.898
4
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para reduzir os honorários sucumbenciais,
para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no
remanescente a r. sentença recorrida.
RÔMOLO RUSSO
Relator